Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-58.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001028-58.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE A DEMANDA CONTANTE DO RELATÓRIO DAQUELA DO VOTO - ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Constatado o erro material deve ser corrigido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra Acórdão, que à
unanimidade, desproveu o

Recurso de Apelação

nº 1001028-58.2018.8.11.0006
,
interposto pelo Embargante em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Aduz o Embargante que há erro material no Acórdão
vez “
que o relatório de id. 91541457 tem como base demanda completamente distinta, cuja demanda originária é a Ação Civil Pública 4374-52.2016.811.0055
”, assim como o voto condutor de Id. 91541458, aponta recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso em outro processo, qual seja, o de n. 1001028-58.2018.811.0006.

Dessa maneira
,
requer o Embargante seja dado provimento aos aclaratórios,
a fim de sanar o erro material

apontado
. (ID.

95788979
).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Ministério Público Estadual, requerendo o conhecimento e provimento dos aclaratórios. (Ids. 97745483 - Pág. 1 a 97745483 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, se encontra presente o erro material.

Na espécie, o Embargante apontou erro material
no Acórdão, vez que,
o
Relatório de Id. 91541457
tem como base demanda completamente distinta, constando como demanda originária a Ação Civil Pública
4374-52.2016.811.0055
, enquanto o voto
que conduziu a decisão
(Id. 91541458)
, versa sobre o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e a demanda originária se trata do Processo nº 1001028-58.2018.811.0006, a qual é a correta.
Veja-se.

“
RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública n. 4374-52.2016.811.0055, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Tangará da Serra
, que julgou procedentes os pedidos, para determinar ao requerido que descarte de todos os alimentos estocados no almoxarifado localizado atrás da creche “Irmã Maristela(...)”
[ID.

91541457
]

“VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que se instaurou Inquérito Civil na Promotoria de Justiça, após receber comunicação da recalcitrância e/ou a negativa do fornecimento de transporte em ambulâncias, que disponham de UTI móvel, pelo Município de Cáceres, aos pacientes que dela necessitavam.

Apurou, ainda, junto a Secretária Municipal de Saúde à época, Evanilda Costa do Nascimento, que o Município de Cáceres não dispunha de Ambulância de Suporte Avançado (U.T.I. móvel) para o transporte de pacientes quando necessário, sob alegação de restrição orçamentária e, quando o serviço era prestado, a contratação era feita com a empresa privada “Medical Care”, por ser a única que atua na cidade de Cáceres.(...)”

Alega o Embargante que o Acórdão proferido incorreu em erro material, na medida em que apontou no Relatório demanda diferente do Voto.

Nesse sentido, razão assiste ao Embargante, pois nota-se que há patente
erro material
na decisão embargada, uma vez que o Relatório e o Voto não estão em sintonia.

Ademais, verifica-se ainda, que consta do Relatório uma Remessa Necessária de sentença
, quando o processo de nº 1001028-58.2018.811.0006, demanda correta, se trata de um Recurso de Apelação.

Assim, conheço dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para corrigir o erro material, retificando o Relatório do Acórdão, a fim de que passe a manter sintonia com o Voto, alterando-o para o seguinte teor:

“
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos de Ação Civil Pública nº 1001028-58.2018.811.0006 proposta em desfavor do Apelante pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, com o escopo de impor-lhe obrigação de adotar providências necessárias para suprir as irregularidades quanto ao fornecimento do serviço de UTI móvel aos usuários do SUS no Município.

O juízo a quo julgou procedente o pedido (ID 10787764).

O Estado apela (ID 10787766), sustentando, em breve síntese, sua ilegitimidade passiva e violação ao princípio da reserva do possível.

Contrarrazões (ID 10787778), pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifesta pelo desprovimento do apelo. (IDs. 14212453 - Pág. 1 a 14212453 - Pág. 3)

É o relatório.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022